Tribunal: TJMT
Processo: 0010699-09.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010699-09.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA ILDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.568.933-37 (APELADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO LIMA FREIRE - CPF: 324.880.843-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FRANCISCO REIS FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO A CUSTODIADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais decorrente de omissão estatal no dever de prestar assistência médica a custodiado com quadro grave de saúde, resultando em amputação de membro e, posteriormente, no óbito. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização em R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Responsabilidade objetiva do Estado caracterizada por omissão específica quanto ao dever de garantir a saúde de preso sob sua custódia.
4. Comprovação de falha prolongada no atendimento médico, com consequências irreversíveis ao detento.
5. Quantum indenizatório adequado diante da gravidade da omissão, do sofrimento causado e da jurisprudência consolidada.
6. Ausência de enriquecimento ilícito dos autores, sendo o valor fixado razoável e proporcional ao dano.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente por omissão específica no dever de garantir assistência médica a custodiado, quando comprovado nexo causal com o agravamento da enfermidade e o óbito. 2. O valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: 1016714-87.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0010699-09.2017.8.11.0055, proposta por LEANDRO FRANCISCO REIS FREIRE, representado após seu falecimento por seus pais e sucessores ANA ILDA PEREIRA DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO LIMA FREIRE.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, em razão da omissão estatal quanto ao atendimento médico durante o período em que o falecido esteve sob custódia no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, o que teria resultado na amputação de membro inferior e, posteriormente, na morte do detento.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega, em síntese a ausência de sustentação jurídica para o valor fixado a título de dano moral, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Aduz que que o valor arbitrado representa enriquecimento sem causa dos autores, e requer a redução do valor da indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões sustentando a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, a manutenção da sentença de origem, diante da gravidade dos fatos e da comprovação da omissão estatal no dever de cuidado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos pais de Leandro Francisco Reis Freire, falecido após diagnóstico tardio de neoplasia óssea enquanto se encontrava sob custódia do Estado no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra-MT.

A controvérsia cinge-se à suposta omissão estatal quanto ao dever de garantir atendimento médico adequado ao detento e à fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A apelação, em essência, limita-se a contestar o valor da indenização, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...”.

A omissão estatal, aqui, não se refere a falha genérica de administração pública, mas à omissão específica no dever de agir diante de fato concreto – sucessivas queixas médicas de detento custodiado.

Outrossim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a formação do convencimento, prescindindo-se de maior dilação probatória (art. 355, I, CPC).

O laudo pericial indireto (ID 157136663) confirma:

Primeiras queixas de dores na coxa direita do reeducando datam de setembro de 2014;

A ultrassonografia que apontou possível neoplasia foi realizada somente em outubro de 2015;

A ressonância magnética que confirmou tumor agressivo ocorreu em novembro de 2015;

A amputação do membro e diagnóstico de metástase ocorreram em janeiro de 2016;

O falecimento do Sr. Leandro se deu em março de 2017, por complicações da neoplasia não tratada precocemente.

Ou seja, houve período superior a um ano entre as primeiras queixas e o diagnóstico, tempo em que o paciente não recebeu atendimento especializado, apesar de interna reclamação e evidências clínicas crescentes.

Não se trata de culpa médica individual, mas de um conjunto institucional de negligências. A omissão em garantir atendimento especializado caracteriza o nexo de causalidade com a evolução da doença e a morte do reeducando.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A indenização por dano moral deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação em R$ 100.000,00 não se mostra excessiva frente à:

Violação de direitos fundamentais (dignidade, saúde, vida);

Falta de resposta institucional a um quadro progressivamente grave;

Sofrimento físico e psíquico do reeducando;

Dor dos pais que o perderam após longa agonia.

Não há enriquecimento sem causa. Ao contrário, trata-se de mínima compensação à violação extrema da dignidade da pessoa humana.

Além disso, não se trata de montante incompatível com os parâmetros da jurisprudência atual em casos de violação de dever de custódia com consequências letais.

Nesse sentido:

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS: OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Luís Fernando Azevedo Jerônimo contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de pensionamento mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, em razão do óbito do genitor do apelante Luís Fernando Azevedo Jerônimo, ocorrido no interior da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, a adequação do valor fixado a título de danos morais e a base de cálculo da pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes é objetiva. O STF, no julgamento do RE 841.526 (Tema n.° 592), consolidou a presunção de responsabilidade estatal pela morte de detento sob custódia, cabendo ao ente público comprovar a adoção de medidas necessárias para evitar o evento danoso.

4. No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que a administração prisional não exerceu de forma adequada seu dever de vigilância, permitindo que o crime ocorresse em cela superlotada, sem rondas eficazes.

5. Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela razoável e proporcional, considerando-se o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

6. A respeito do pensionamento mensal, considerando que a vítima possuía renda comprovada de R$ 2.273,33 (dois mil duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), a pensão deve corresponder a 2/3 desse valor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, até que o filho menor complete 25 (vinte e cinco) anos.

7. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso de apelação de Luís Fernando Azevedo Jerônimo parcialmente provido para adequação do pensionamento mensal.

Tese de julgamento:

" 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. 2. O dever de vigilância estatal exige fiscalização eficiente das condições carcerárias, evitando situações de risco. 3. A indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O pensionamento deve corresponder a 2/3 da renda comprovada da vítima. 5. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa Selic após 09/12/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLIX; art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

(N.U 1016714-87.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025